Tribunal: STJ
Processo: 0290714-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024078 - GO(2025/0290714-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAISSA PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, no habeas corpus
impetrado em favor de agravante, contra decisão monocrática que não conheceu do writ.
2. O agravante busca o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal
sem fundada suspeita e ingresso domiciliar sem justa causa ou autorização válida, alegando
ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
3. A decisão agravada reconheceu a validade da atuação policial, considerando a existência de
fundadas razões para a busca pessoal e o ingresso domiciliar, com base em informações
concretas da inteligência policial e autorização para entrada no domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio que comprometa a
legalidade das provas obtidas; e (ii) saber se as circunstâncias da busca pessoal e do ingresso
domiciliar foram suficientes para justificar a atuação policial e a validade das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal e o ingresso domiciliar foram realizados com base em fundadas razões,
consistentes em informações concretas da inteligência policial sobre a prática de tráfico de
drogas por um casal, incluindo características físicas e vestimentas, confirmadas no local.
6. A busca pessoal resultou na apreensão de substâncias entorpecentes, configurando situação
flagrancial que justificou o ingresso no domicílio, autorizado pelo genitor da agravante.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a
licitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial quando há fundadas razões que indiquem
situação flagrancial no interior do imóvel.
8. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas em casos de atipicidade
da conduta, inépcia da denúncia, ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de
autoria, ou causa extintiva da punibilidade, o que não se verificou no caso.
9. O agravo regimental não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, atraindo a aplicação da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56397274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e31265a-1147-485a-8b97-2d31bed717c9

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
§§ 1o e 2o; CPC,
§ 1o.
CF/1988, art. 5
art. 240,
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STF,
, Plenário, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC
Min.
RE 603.616/RO
898.709/TO,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30.10.2024; STJ, AgRg no HC
Min.
795.935/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29.05.2023; STJ, HC
Min. Ribeiro
832.832/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.09.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo
785.500/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56397274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e31265a-1147-485a-8b97-2d31bed717c9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024078 - GO(2025/0290714-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAISSA PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, no habeas corpus
impetrado em favor de agravante, contra decisão monocrática que não conheceu do writ.
2. O agravante busca o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal
sem fundada suspeita e ingresso domiciliar sem justa causa ou autorização válida, alegando
ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
3. A decisão agravada reconheceu a validade da atuação policial, considerando a existência de
fundadas razões para a busca pessoal e o ingresso domiciliar, com base em informações
concretas da inteligência policial e autorização para entrada no domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio que comprometa a
legalidade das provas obtidas; e (ii) saber se as circunstâncias da busca pessoal e do ingresso
domiciliar foram suficientes para justificar a atuação policial e a validade das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal e o ingresso domiciliar foram realizados com base em fundadas razões,
consistentes em informações concretas da inteligência policial sobre a prática de tráfico de
drogas por um casal, incluindo características físicas e vestimentas, confirmadas no local.
6. A busca pessoal resultou na apreensão de substâncias entorpecentes, configurando situação
flagrancial que justificou o ingresso no domicílio, autorizado pelo genitor da agravante.
Documento eletrônico VDA55991528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: e9ddff96-845d-41b2-9a24-5890d101fc32

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a
licitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial quando há fundadas razões que indiquem
situação flagrancial no interior do imóvel.
8. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas em casos de atipicidade
da conduta, inépcia da denúncia, ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de
autoria, ou causa extintiva da punibilidade, o que não se verificou no caso.
9. O agravo regimental não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, atraindo a aplicação da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial são lícitos quando amparados
2.
em fundadas razões que indiquem situação flagrancial, devidamente justificadas.
A ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental, conforme a Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
§§ 1o e 2o; CPC,
§ 1o.
CF/1988, art. 5
art. 240,
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STF,
, Plenário, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC
Min.
RE 603.616/RO
898.709/TO,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30.10.2024; STJ, AgRg no HC
Min.
795.935/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29.05.2023; STJ, HC
Min. Ribeiro
832.832/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.09.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo
785.500/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de
Goiás, no habeas corpus impetrado em favor de RAISSA PEREIRA DE OLIVEIRA, contra
decisão monocrática que não conheceu do writ.
O agravante afirma que o pedido visava ao reconhecimento da nulidade das provas
obtidas mediante busca pessoal sem a presença de fundas suspeitas e ingresso domiciliar sem
justa causa ou autorização válida, no sentido de ser reconhecida a ausência de justa causa para
prosseguimento da ação penal em face da agravante.
Sustenta que a decisão agravada se apoiou na existência de denúncia anônima sem
qualquer investigação prévia à investida policial, considerando basear-se na palavra exclusiva
dos policiais e na sua impressão subjetiva. Sustenta que a localização do material ilícito na
residência da agravante não afasta a ilegalidade decorrente da violação do domicílio, o que
ocasiona a nulidade das provas. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso
não acolhida, o julgamento pelo colegiado para dar provimento ao agravo regimental, com a
concessão da ordem para o fim de reconhecer a ilicitude das provas e restabelecer o trancamento
da ação como realizado pelo juízo de primeiro grau (fls. 765-772).
É o relatório
Documento eletrônico VDA55991528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: e9ddff96-845d-41b2-9a24-5890d101fc32

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e busca reformar decisão monocrática que não
conheceu do writ pela ausência de flagrante ilegalidade no que diz à busca pessoal e ao ingresso
domiciliar dos agentes policiais e a consequente localização de drogas na residência do
agravante, por reconhecer estarem presentes as fundadas razões prévias à atuação policial.
Esses são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por expressarem a
jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 751-756; grifos
acrescentados): "(...)
No presente , o impetrante questiona os motivos que justificaram a abordagem
pela Writ equipe policial. Afirma que a busca pessoal foi realizada sem fundada
suspeita, haja vista ter sido fundamentada na suposta existência de informações não
verificadas da inteligência da polícia militar.
Em que pese o argumento apresentado, o acórdão de origem confirmou a
validade da atuação policial, nos seguintes termos (e-STJ fls. 17-18):
No caso em testilha, extrai se do depoimento do condutor Lucas Matheus
Teixeira , policial militar (mov. 01), que a abordagem dos acusados e
posterior busca domiciliar , pois deram se com base em foram legítimas
informações concretas da inteligência , não sendo mera denúncia anônima
genérica, veja: da PM “Hoje, por volta das 14 40h, a equipe de Força Tática,
VTR 8.14753,composta pelo CB GOMES, SD GARCIA e SD ISAQUE,
recebeu informações da equipe de Inteligência da Polícia Militar sobre a
ocorrência de tráfico de drogas praticado por um casal [...] Diante das
informações, a equipe intensificou o patrulhamento na região e localizou os
indivíduos com as mesmas características mencionadas, os quais estavam em
uma distribuidora no endereço informado. Foi realizada a abordagem
conforme os protocolos operacionais e, durante a busca pessoal, foram
localizadas algumas porções de cocaína [...] com Douglas Matos Silva,
enquanto Raíssa Pereira de Oliveira trazia consigo algumas porções de
maconha [...].”E, no mesmo sentido, de que receberam informações da equipe
de Inteligência da Polícia Militar sobre a ocorrência de tráfico de drogas
praticado por um casal no Setor Leste Universitário e que localizaram os
indivíduos com as mesmas características por ela mencionadas, são os
depoimentos dos policiais CB GOMES,SD GARCIA e SD ISAQUE,
consoante se vê da movimentação 01. Dessa forma, como a busca pessoal
ocorreu, aparentemente, em razão suspeita concreta, notadamente por meio de
e informações da inteligência policial , sendo que localizaram os acusados em
uma características específicas dos suspeitos distribuidora de bebidas e
ocorreu a apreensão de drogas que estavam com eles (com foram encontradas
, 13,253g, acondicionadas Douglas 14 porções de cocaína individualmente em
sacos tipo ziplock, e com , estavam Raíssa 4 porções de maconha, 6,638g,
também embaladas em ziplock). Em seguida, consta dos autos que que
vendiam as drogas para ambos confessaram seus sustentos e informaram que
havia mais entorpecentes em suas residências.
Com efeito, houve o ingresso dos policiais no domicílio (foram recebidos por
Iedo, sogro de Douglas e pai de Raíssa, que Barros de Oliveira autorizou
expressamente ), no interior da residência, encontraram a entrada dos policiais
sendo que, mais drogas (cocaína, ecstasy, maconha), uma balança de precisão e
dinheiro. Logo, a abordagem policial e as buscas realizadas tiveram como
fundamento a situação em que os profissionais, a priori, no legítimo exercício de
suas atividades, reconheceram como indicativa da prática de crime. Tanto assim que
a suspeita foi posteriormente confirmada, culminando com a prisão em flagrante e
de apreensão de drogas.
Em suma, a abordagem foi motivada por dados de inteligência concretos,
realizada em flagrante, seguida de confissão dos suspeitos e autorização para , o que
confere , além de entrada em domicílio legalidade e licitude ao procedimento
reforçar os indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
Nos termos do artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, tanto a busca
pessoal quanto a domiciliar pressupõem a existência de justa causa como requisito
legitimador da medida, sob pena de configuração de prova ilícita e consequente
nulidade do ato.
Documento eletrônico VDA55991528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: e9ddff96-845d-41b2-9a24-5890d101fc32

No caso, depreende-se das premissas fáticas fixadas no acórdão a existência de
elementos de ordem objetiva aptos a configurar a justa causa para a busca pessoal.
Agentes policiais receberam informações do serviço de inteligência da corporação,
com detalhes específicos sobre um casal que estaria praticando tráfico de drogas em
local determinado, incluindo descrições de suas vestimentas e características físicas.
Em diligência no local, os policiais confirmaram a presença de indivíduos
compatíveis com as informações recebidas, o que constitui a fundada suspeita
exigida por lei.
Após a busca pessoal, que resultou na apreensão de substâncias entorpecentes, o
contexto fático anterior à medida permitiu a conclusão, de modo objetivo, quanto à
ocorrência deflagrante de crime, não se verificando a apontada ilicitude probatória.
Ademais, conforme destacado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, perante o
Supremo Tribunal Federal, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem
em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à
atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública" (RHC
Segunda Turma, julgado em
DJe de
229.514/PE,
23/10/2023
).
28/8/2023
Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
"amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que
esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a
atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal
ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, (AgRg no obviamente,
conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso" HC n.
relator eminente Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
832.832/GO,
D Je de .
.
11/9/2023, 14/9/2023)
Ademais, "ainda não houve a prolação de sentença de mérito na origem,
oportunidade na qual o Juízo singular, após a instrução criminal, poderá se debruçar
com maior profundidade sobre a dinâmica fático probatória, motivo pelo qual,
conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não é possível afastar as
premissas fáticas delineadas no acórdão impugnado, pois tal providência
demandaria aprofundado exame do conjunto fático probatório dos autos, o (AgRg
no HC n.
não se mostra possível no âmbito estreito do habeas
785.500/SC,que
corpus" relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em D
Je de
.
).
27/4/2023, 3/5/2023
Cabe, ainda, ressaltar que, conforme a jurisprudência do STJ, o trancamento da
ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma
inequívoca e sem necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a
atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da
materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da
punibilidade, o que não ocorreu no presente caso. (...)"

Constata-se da moldura fática delimitada pelo Tribunal de origem e destacada na
decisão agravada, que os policiais receberam informações de que um casal estaria traficando nas
proximidades do Setor Leste Universitário. De posse das características dos suspeitos, os
policiais se dirigiram até o local e em uma distribuidora de bebidas identificaram um casal com
as mesmas características relatadas ao seu Setor de Inteligência, o que compreendeu fundadas
suspeitas para proceder à busca pessoal.
E, ao realizarem as buscas pessoais, localizaram porções de cocaína com o corréu e
de maconha com a agravante. Ato contínuo, se dirigiram até a residência da agravante, em que o
ingresso foi autorizado por seu genitor devidamente identificado, vindo a localizar no imóvel
demais porções de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro.
Restou, ainda, consignado pelo Tribunal de origem que as buscas foram motivadas
por informações concretas provenientes do Setor de Inteligência da Policia Militar e não de uma
atuação arbitrária e desmotivada dos agentes policiais.
Com isso, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, o fato
de terem sido localizadas drogas na busca pessoal realizada na agravante, já seria possível
considerar fundadas razões para a entrada em seu domicílio, mas ainda há a palavra coesa dos
agentes policiais ao confirmarem que quando chegaram naquela residência o genitor da
agravante autorizou seu ingresso no imóvel, de modo a afastar eventual alegação de
constrangimento ilegal por violação domiciliar e de nulidade das provas.
Documento eletrônico VDA55991528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: e9ddff96-845d-41b2-9a24-5890d101fc32

Em casos semelhantes, assim decidiu o eg. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULOAUTOMOTOR. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
PRISÃO
PREVENTIVA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA.
GRAVIDADE CONCRETA.CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃOPROVIDO.1. De acordo
com a sistemática constitucional, o recurso cabível contra acórdão que denega a
ordem de habeas corpus é o recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 105,
CF. Por essa razão, é incabível a utilização do writ como sucedâneo recursal, salvo
em situações excepcionais, em que verificada flagrante ilegalidade, o que não se II,
"a", da configurou na hipótese.2. Não se verifica nulidade na busca domiciliar em
hipótese na qual os policiais militares, após abordagem veicular baseada em
fundada suspeita e constatação de adulteração de sinais identificadores de
veículo roubado, dirigiram-se ao endereço indicado pelo próprio agravante,
onde, do lado de fora e com portão aberto, perceberam forte odor de maconha
e .3. Além disso, há notícia visualizaram substância entorpecente por janela
aberta de que a casa em que foram encontrados os entorpecentes se tratava de
imóvel inabitado, não resguardado pela proteção conferida pela Constituição
Federal própria dos domicílios, o que reforça a conclusão de ausência de
nulidade.4. Apuração posterior confirmou que o imóvel era locado pelo
agravante, sendo apreendidos diversos elementos que o vinculam diretamente
ao tráfico de drogas, tais como grande quantidade de entorpecentes, balanças
.5. A prisão preventiva foi
de precisão e conteúdo extraído de aparelho celular
decretada com base em fundamentos concretos, notadamente a expressiva
quantidade e variedade de drogas apreendidas - 01(uma) porção de cocaína, com
massa líquida aproximada de 70,78 gramas, 01(um) tijolo de cocaína em forma de
crack, com massa líquida aproximada de577,10 gramas, e 83 (oitenta e três) tijolos
de maconha, com massa líquida51.573,65 gramas -, e os antecedentes criminais do
agravante, o qual é reincidente, ostentando condenações definitivas por tráfico,
corrupção ativa e lesão corporal de natureza grave.6. A contemporaneidade da
medida cautelar foi observada, uma vez que a prisão foi decretada no momento em
que a Autoridade Policial obteve conhecimento aprofundado acerca da prática do
tráfico de drogas peloagravante.7. Não se configura excesso de prazo na formação
da culpa quando o feito segue seu curso de forma regular, não se verificando desídia
no magistrado na condução do feito.8. Ademais, consta que a custódia foi decretada
em
ainda não havia sido cumprido o mandado de prisão.9. "(...) a
16/4/2025,
condição de e quando proferido o acórdão, em
foragido do suspeito afasta
3/6/2025,
a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. Nesse sentido,
também no âmbito desta Corte, "o fato dos agravantes encontrarem-se na condição
de foragidos afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução
criminal" (AgRg no HC n.
rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
796.585/GO,
5a T., DJe
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
15/6/2023)
em ". (AgRg no HCn.
.10. Tendo sido demonstrada a
971.795/BA, 30/4/2025,
necessidade custódia cautelar, mostra-se DJEN de
inviável a substituição
7/5/2025)
da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta
da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua
soltura.11. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n.

20/8/2025,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
1.009.387/SP,
em DJEN de
g.n.)
25/8/2025,

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. FUNDADASRAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus com pedido de
liminar impetrado em favor de David Junior Brito Lima Rodrigues, apontando como
autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Apelação criminal
n. 0001838-37.2022.8.27.2731), contra acórdão que desproveu a apelação e
manteve a condenação do paciente à pena de 5 anos de reclusão e 500dias-multa,
em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput,
Documento eletrônico VDA55991528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: e9ddff96-845d-41b2-9a24-5890d101fc32

da . A defesa alegou nulidade das provas decorrentes de busca
)
Lei 11.343/2006
domiciliar realizada sem mandado judicial e ausência de justa causa para o ingresso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se houve
violação de domicílio que comprometa a legalidade das provas obtidas; (ii) se
as circunstâncias da prisão em flagrante são suficientes para justificar o ingresso
dos policiais na residência sem mandado judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O
Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no
,
RE n. 603.616/RO
em repercussão geral, de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
judicial é lícito apenas quando amparado em fundadas e objetivas razões,
devidamente justificadas, que indiquem situação flagrancial no interior do
imóvel.4. No caso concreto, a entrada dos policiais na residência do paciente foi
motivada pela visualização de drogas e dinheiro através da janela, além de
informações obtidas em investigação prévia, decorrentes da prisão de outro
5.
traficante, que indicavam o envolvimento do paciente em atividades ilícitas.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, consideraram que a
visualização de entorpecentes pela janela e os indícios prévios justificavam o
ingresso na residência sem violar a inviolabilidade do domicílio prevista no o, XI, da
Constituição Federal .IV.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(AgRg
art. 5
no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
898.709/TO,
30/10/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADAAUTORIZADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.1. Hipótese em que a busca domiciliar foi autorizada pela ex-mulher
do réu, conforme assumido inclusive em depoimento judicial. Já "no interior
da casa de Juliana, os policiais sentiram forte odor de maconha que provinha
do interior da residência ao lado, pertencente a Luciano, tendo o PM Bruno
Rafael Lima da Silva afirmado, inclusive, que era possível visualizar grande
quantidade A ação daquela droga através do basculante da janelado banheiro
da casa." policial logrou êxito na apreensão de 152porções de maconha (118,75
kg). Logo, são válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos
. 2. Agravo não provido.(AgRg no HC n.
relator
policiais no domicílio
795.935/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
g.
29/5/2023,
2/6/2023,
n.).

Constata-se que o habeas corpus foi decidido em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
E, em verdade, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos argumentos que
já tinham sido expostos na petição de habeas corpus, sem impugnar, objetivamente, o conteúdo
da decisão agravada, olvidando da necessidade de atacar, adequadamente, a decisão agravada, o
que atrai a
.
Súmula 182/STJ
Não é suficiente a repetição de alegações deduzidas no recurso desprovido ou a
simples menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador. Aplica-se ao caso a Súmula
n. 182 do STJ, diante da inobservância do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo
regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo
do CPC e pela Súmula
art. 932, inciso III,
182 do STJ. 2. O agravante foi condenado por contrabando de cigarros, com
apreensão de 2.500 maços, e buscava a aplicação do princípio da insignificância,
alegando que a quantidade apreendida era inferior ao patamar estabelecido pela
jurisprudência do STJ. 3. O TRF3 não admitiu o recurso especial, e a Presidência do
STJ não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 182 do
STJ. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica de
Documento eletrônico VDA55991528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: e9ddff96-845d-41b2-9a24-5890d101fc32

todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 5. A questão
também envolve a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de
contrabando de cigarros, considerando a quantidade apreendida. III. Razões de
decidir 6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o
do CPC e a Súmula 182 do STJ. 7. A quantidade de 2.500
art. 932, inciso III,
maços de cigarros apreendidos excede o limite de 1.000 maços estabelecido pela
jurisprudência do STJ para a aplicação do princípio da insignificância,
inviabilizando a absolvição com base nesse princípio. IV. Dispositivo e tese 8.
Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
regimental. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao contrabando de
cigarros quando a quantidade apreendida excede 1.000 maços." Dispositivos
relevantes citados: CPC,
Código Penal,
-A; Decreto
art. 932,
art. 334
Lei n. 399/1968
,
III; o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no 03.06.2020; STJ,
art. 3
,
, Terceira Seção, DJe 19.09.2023.
AREsp 1.677.886/MS REsp 1.977.652/SP
(AgRg no Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
, Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.857.704/MS
relator Ministro DJEN de
grifou-se).
6/5/2025,
13/5/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VERBETE 182 DA SÚMULA DO STJ.
RECORRENTE DEIXOU DE IMPUGNAR OS MOTIVOS DA NÃO ADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL. 1. Inexistindo impugnação específica acerca do
fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser aplicada, por
analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 2. A ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula n. 182 desta Corte, obstando-se o provimento do agravo. 3. A
defesa deixou de realizar o devido cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o
acórdão impugnado, com as análises cabíveis para se identificar os pontos
convergentes dos casos e a necessidade de semelhante resposta jurídica a ambos,
sequer rebateu este óbice, levantado pelo Tribunal local, nas razões de seu agravo.
4. "A mera transcrição de ementas de julgados não comprova a divergência
jurisprudencial. Para tanto, exige-se cotejo analítico demonstrando a similitude
fática entre os acórdãos confrontados, nos termos do
CPC e do
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ" (AgRg no
, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.703.055/SP
Turma, julgado em
DJEN de § 1o, do relatora ) 5. Agravo regimental
18/2/2025,
desprovido. (AgRg no
, Convocado TJRS), Quinta Turma,
AREsp n. 2.823.295/PB
julgado em
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
25/2/2025.
se.
22/4/2025,

Por esses fundamentos,
, mantendo a decisão
não conheço do agravo regimental
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55991528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: e9ddff96-845d-41b2-9a24-5890d101fc32

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.024.078 / GO
Número Registro: 2025/0290714-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2506270089 51767630920258090051 51930219420258090051
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: RAISSA PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: DOUGLAS MATOS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAISSA PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA56314027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:21
Código de Controle do Documento: 7778dffa-1179-4b38-9ac2-03e927884ab2

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:21
Código de Controle do Documento: 7778dffa-1179-4b38-9ac2-03e927884ab2